Tribunal: TJDFT
Processo: 0735304-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735304-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A AGRAVADO: AURORA DE OLIVEIRA KFOURI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SUL AMERICA ODONTOLOGICO S/A, SUL AMERICA SERVIÇOS DE SAUDE S/A contra a decisão proferida na ação de obrigação de fazer proposta por AURORA DE OLIVEIRA KFOURI, que deferiu a tutela de urgência incidental para determinar que a agravante autorize e custeie os Códigos TUSS 30208033 e 30209021 e todos os materiais solicitados pelo cirurgião assistente da autora, relacionados no documento de ID 241480882 como negados. Prazo de 5 dias úteis, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (ID 244630249). Nas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão impugnada se fundamentou exclusivamente nos laudos e argumentos apresentados pela parte requerente, em desacordo com a avaliação técnico-assistencial realizada por três especialistas independentes, conforme previsto na RN no 424/2017. Ressalta que a negativa ao pedido não foi integral, mas parcial, tendo sido autorizada a internação hospitalar (TUSS 14000008). Argumenta que os procedimentos e materiais considerados atípicos — como osteotomias alveolopalatinas, osteoplastias de mandíbula, além de placas, parafusos e enxertos — estão expressamente excluídos pela cláusula 16.20 do contrato firmado entre as partes. Contesta, ainda, o valor da multa diária fixada, por considerá-lo desproporcional à obrigação imposta. Alega que a cirurgia requerida não atende aos requisitos legais para a concessão da tutela antecipada, destacando que o pedido médico apresentado não demonstra urgência ou risco iminente de morte que justifique a realização imediata do procedimento. Acrescenta que cumpriu integralmente a liminar, autorizando a internação e liberando os procedimentos considerados necessários (osteoplastias de mandíbula e osteotomias alveolopalatinas). Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da licitude da negativa, conforme parecer técnico da junta médica. Em caráter sucessivo, requer seja excluída a multa. Preparo devidamente realizado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, é possível ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, total ou parcialmente, a pretensão recursal em sede de tutela antecipada. Por sua vez, o art. 995, parágrafo único, do CPC, autoriza a suspensão da eficácia da decisão recorrida quando sua imediata produção de efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ao examinar os autos de origem, observa-se que a parte agravada apresentou relatório médico subscrito por especialista em cirurgia buco-maxilo-facial, no qual se detalha a necessidade de realização de procedimento cirúrgico para extração dos dentes terceiros molares (sisos) 18, 28, 38 e 48, sob anestesia geral e intubação nasotraqueal, sendo esta a abordagem indicada como primeira escolha para garantir a preservação da integridade clínica do paciente. O relatório aponta a necessidade de Osteotomias alvéolo palatinas e Osteoplastia de mandíbula, além de materiais especiais (ID 23299575) Em resposta à solicitação de autorização, a parte agravante apontou divergências quanto aos procedimentos e materiais requisitados. Esclareceu que o procedimento autorizado sob o código 14000008 contempla o período de internação, utilização do centro cirúrgico, taxas hospitalares, salas, medicamentos e anestésicos em geral, bem como os honorários do anestesista. Contudo, exclui expressamente os honorários do profissional de cirurgia buco-maxilo-facial, assim como todos os materiais empregados em procedimentos vinculados a essa especialidade (ID 232995078). Em 30/07/2025, foi juntado aos autos novo laudo emitido pelo cirurgião, no qual se requer, com urgência, a autorização dos códigos e materiais especificados para a realização do procedimento cirúrgico. O pedido fundamenta-se no quadro clínico persistente da paciente, que apresenta desconforto bilateral, com destaque para episódios recorrentes de pericoronarite relacionados ao dente n.o 38, além de risco significativo de complicações graves durante a extração do dente n.o 48 (ID 244618416). Na sequência, sobreveio a decisão ora agravada (ID 244630249). Na petição de ID 245255164, a seguradora informa o cumprimento integral da obrigação ao informar que foi autorizado os códigos TUSS 30208033 e TUSS 30209021, além de todos os materiais solicitados pelo cirurgião. Portanto, não há, por ora, qualquer prejuízo concreto à parte agravante, tampouco risco iminente que justifique a suspensão da eficácia da decisão. Ademais, quanto à multa cominatória fixada, trata-se de medida coercitiva de natureza patrimonial, cuja exigibilidade está condicionada ao descumprimento da ordem judicial. Diante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator